Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702202-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HOLLANDA &amp; DIOGENES LTDA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se o apelado HOLLANDA &amp; DIÓGENES LTDA para, querendo, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o conhecimento das contrarrazões de ID 35658940, tendo em vista que não se verifica correlação entre a matéria defensiva veiculada na peça, relativa à ação de indenização por danos morais e materiais, e o litígio veiculado no feito em epígrafe, atinente a mandado de segurança em que se discute a cobrança de ICMS/DIFAL. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora